Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705633-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Depois de verificada a destituição i. patrono da parte ré/apelada (ID. 40692546) e de concedida oportunidade para regularização da representação processual, a parte se manteve inerte, conforme registra a certidão de ID. 43324543. Diante desse fato e levando-se em conta que os pressupostos processuais devem estar presentes ao longo de toda a marcha processual, impõe-se o imediato desentranhamento das contrarrazões juntadas ao ID.27837102, em obediência à norma prevista no art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil. Na sequência, levando-se em conta o noticiado desfecho do IRDR que fora suscitado no processo 0740629-08.2020.8.07.0000 (ID. 38466502), que além de definir as teses que guiarão o julgamento da apelação, demarca o encerramento da suspensão deste feito, determino a colheita da manifestação do autor/apelante em 5 (cinco) dias (arts.6o e 9o do CPC). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 17:58:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora